Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO TEMPESTIVO. CONCESSÃO.

1. Preenchidos os requisitos objetivos, a ausência de acompanhamento psicológico tempestivo não pode ser óbice à concessão de benefícios externos ao apenado que progrediu para o regime semiaberto.

2. Recurso conhecido e desprovido.